Tribunal: TJBA
Processo: 8000379-32.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000379-32.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDJANE DOS SANTOS NASCIMENTO SANTANA e outros

Advogado(s)
:
ELAN PEREIRA DOS SANTOS, NUNGI SANTOS E SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS, ELAN PEREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI
.
CARGO EM COMISSÃO. DIREITOS CONSTITUCIONAIS.
SALÁRIOS
E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ART. 39, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DAS VERBAS PELO MUNICÍPIO.
SENTENÇA MANTIDA.

ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
APELOS CONHECIDOS

E

IMPROVIDO
S
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.º

8000379-32.2021.8.05.0039
,
em que figuram
, simultaneamente,
como Apelante
s

EDJANE DOS SANTOS NASCIMENTO SANTANA e

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
.

ACORD
AM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator